Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. JUROS MORATÓRIOS. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. ENUNCIADO DE SÚMULA No 54, DO STJ.
1. No que diz respeito ao quantum da indenização, deve-se observar a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. No caso, o valor da indenização fixado na sentença deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se afigura justa.
2. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios são devidos desde o evento danoso.
3. Apelo provido.